Tribunal: CARF
Processo: 19515.723028/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em incidência de imposto de renda em face dos valores distribuídos como lucro.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723028/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.350 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO DO CARMO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA
NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor
sobre tal distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada,
não há que se falar em incidência de imposto de renda em face dos valores
distribuídos como lucro.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723028/2013-70
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-87.729 (fl. 1.847), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 04/12/2013, o Auto de Infração,
fls. 1651/1658, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-calendário
2008, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário, conforme reproduzido
abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:

Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Com base na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física do
Ano-Calendário 2008, nos documentos e esclarecimentos apresentados pelo(a)
contribuinte, e dados do mesmo, constantes nos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, analisou-se elementos constitutivos dos rendimentos isentos e não
tributáveis do contribuinte.
Há rendimentos isentos e não-tributáveis classificados indevidamente na DAA
2008/2009 decorrente da percepção de valores a título de distribuição de lucros
auferidos de empresas ligadas sem a regular fundamentação em participação societária
correspondente.
O contribuinte declarou na Declaração de Ajuste Anual - DAA ter percebido
rendimentos isentos e não tributáveis, no ano-calendário de 2008, totalizando R$
55.633.467,79, na seguinte composição:
a) R$ 42.616.076,81, a titulo de lucros e dividendos, oriundos de empresas ligadas;
b) R$ 13.000.000,00, a título de reservas de lucros incorporados ao capital social de
empresa ligada;
c) R$ 16.472,72, a título de aposentadoria de declarante acima de 65 anos;
d) R$ 918,26, a título de rendimentos de poupança.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 04/12/2013. O contribuinte foi cientificado em
06/12/2013 e ingressou com a impugnação em 30/12/2013, alegando em síntese:
Lucros e Dividendos
A legislação tributária prescreve que pode ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência de imposto de renda ao titular sócio ou acionista de pessoa jurídica, o valor
correspondente ao lucro presumido;
As pessoas jurídicas (ONDA VERDE e PEDROURO) preenchiam todos os requisitos
legais para promover a distribuição dos lucros;
Que o auditor fiscal autuante buscou fundamento equivocado nas disposições do artigo
1007 do vigente Código Civil Brasileiro;
Nas duas referidas empresas, ONDA VERDE e PEDROURO, há previsão expressa dos
sócios, consignada e clausulada no CONTRATO SOCIAL;
Transcreve doutrinas sobre o assunto da desproporcionalidade das distribuições
referentes à participação no capital social e nos lucros;
Enfatiza que não há qualquer impedimento legal na determinação da participação nos
lucros de sócio de sociedade limitada não correspondente á participação titularizada do
capital social, considerando disposição expressa do art. 1.007 do Código Civil de 2002,
reproduz uma solução de consulta no 46 de 24/05/2010 e acórdãos;
Que as empresas são de cunho familiar e não tinham oposição quaisquer dos sócios às
medidas realizadas. Que tudo se fez em prol e benefício das atividades empresarias do
grupo familiar;
O auditor fiscal autuante equivoca quando se esforça para tentar tingir de ilicitude a
distribuição dos lucros realizada pelas empresas ONDA VERDE e PEDROURO,
alcunhando estes lucros de "fictícios", procurando respaldo legal no disposto no artigo
1009 do Código Civil Brasileiro;
Que todos os valores apresentados e informados nas respectivas DIRF, baseados nos
livros contábeis e balanços das empresas, tinham amparo legal para serem distribuídos
nos valores correspondentes aos lucros presumidos, bem como quanto aos valores
excedentes existentes e comprovados;
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Da Multa Confiscatória
A multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) é improcedente devido a
inexistente da obrigação principal. Que o disposto no artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal veda expressamente o confisco através dos meios de tributação;
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a existência de confisco
em várias situações em que o caráter de multas elevadas foi constatado.
Da Taxa Selic
Não concorda com a incidência dos juros moratórios calculados à Taxa SELIC.
Requer que o auto de infração seja cancelado, por ausência de pressupostos legais e
fáticos, ilegitimidade e ilegalidade dos meios utilizados, ausência do fato gerador da
obrigação tributária, com a improcedência da cobrança do imposto e da multa aplicada.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-87.729 (fl. 1.847), julgou
improcedente a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
SÓCIOS.
RENDIMENTOS
DISTRIBUÍDOS.
EXCEDENTE
AO
ESCRITURADO. TRIBUTÁVEL.
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tribulação com base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, excedente ao valor
escriturado serão submetidos a tributação.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 1.872, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir do Contribuinte supostos débitos de IRPF, referente ao ano-calendário 2008,
em decorrência do cometimento da seguinte infração apurada pela Fiscalização: distribuição
desproporcional de lucros em valores excedentes à participação societária do Contribuinte.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do Termo de Verificação
Fiscal:
A legislação tributária prescreve que pode ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência de imposto de renda (dispensada, portanto, a retenção na fonte), ao(à) titular,
sócio(a) ou acionista de pessoa jurídica, o valor correspondente ao lucro presumido,
diminuído de todos os impostos e contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL,
Cofins, PIS/Pasep) a que estiver sujeita a entidade (ADN Cosit n° 4, de 1996; IN SRF
n° 11 de 1996, artigo 51; IN SRF n°93, de 1997, artigo 48).
Acima desse valor, a pessoa jurídica poderá distribuir, sem incidência do imposto de
renda, até o limite do lucro contábil efetivo, desde que ela demonstre, via escrituração
contábil feita de acordo com as leis comerciais, que esse último é maior que o lucro
presumido.
Analisando-se os Docs. 1 a 31 apresentados pelo(a) contribuinte, em 07/03/2012, em
especial, os Docs. 1A a 11, constata-se que foram comprovadas, por meio de
demonstrações e registros contábeis, as existências dos lucros contábeis, anteriores
e/ou do exercício de 2008, para todas as empresas supracitadas, tanto as
submetidas ao regime de lucro presumido, quanto as submetidas ao regime de
lucro real.
(...)
Ressalta-se que estes valores potenciais de lucros a distribuir estão limitados às
participações societárias de cada sócio, em cada uma das empresas mencionadas.
(...)
Assim, esta parcela excedente, classificada indevidamente na DIRPF 2008/2009
do(a) contribuinte em tela, como rendimentos isentos e não-tributáveis, decorrente
da percepção de valores, a título de distribuição de lucros, auferidos de empresas
ligadas, sem a regular fundamentação em participação societária correspondente.
(destacamos)
Como se vê, o objeto da lide em questão se resume à possibilidade (ou não) de
receber lucros em desacordo com a respectiva participação societária.
Sobre o tema, esclarecedores são os escólios da Conselheira Letícia Domingues
Costa Braga por ocasião do julgamento do processo 12448.726481/2011-78, consubstanciado no
Acórdão no 1401-004.224 de 12 de fevereiro de 2020, ora adotados como razões de decidir do
presente voto, in verbis:
Cumpre ressaltar que os resultados partilhados decorrentes do exercício da atividade
empresarial ou profissão intelectual pela sociedade são distribuídos aos sócios ou
acionistas mediante o pagamento de lucros ou dividendos.
A participação nos lucros da sociedade é um dos principais direitos de um sócio ou
acionista, de modo que os sócios são os destinatários naturais da atividade da sociedade,
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

respeitados os direitos de terceiros, desde a sua constituição até sua extinção, de modo
que o direito à participação nos lucros é intrínseco à própria qualidade de sócio.
Nesse sentido, o artigo 1.008 do Código Civil determina que todos os sócios devem
participar dos lucros e perdas da sociedade, sendo nula uma estipulação contratual que
exclua qualquer sócio de tal participação. Já o art. 1.007 do mesmo diploma legal
estabelece a regra geral de que o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção
de suas respectivas quotas, isto é, a regra geral é que eles sejam distribuídos de forma
proporcional à participação daquele sócio no capital social da sociedade.
Entretanto, o referido comporta exceção, conforme leitura detida: “salvo estipulação em
contrário”, o que demonstra que os sócios são livres para estabelecer distribuição
diferente da proporção de suas respectivas quotas, desde que não haja a supressão do
direito a participar dos lucros e das perdas.
Vale ressaltar, ainda, que há diversas situações fáticas que podem implicar uma
distribuição desproporcional, tais como a situação em que um dos sócios é fator
preponderante para a captação de clientes por conta de sua extensa rede de contatos, o
que parece ser o caso dos autos, tendo em vista que um ex-ministro compõe o quadro da
sociedade.
Nesse sentido, totalmente lícita a possibilidade de distribuição desproporcional de
lucros no contrato social, pois um deles pode fazer jus a uma maior participação nos
lucros, uma vez que ele possui impacto direto no aumento dos lucros da referida
sociedade. O que foi devidamente arguido pela defesa, que a distribuição se operava
com a distribuição desproporcional de lucros a medida que cada sócio contribuíam
individualmente para a sua formação.
Ademais, cumpre ressaltar que há previsão expressa no contrato social que os lucros
podem ser distribuídos desproporcionalmente ao capital social.
Sendo assim, não há qualquer irregularidade na distribuição desproporcional dos lucros.
Com relação à tributação dos lucros ou dividendos, o artigo 10 da Lei 9.249/95
estabelece que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior.
Ao dispor sobre a isenção de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, verifica-se que inexiste qualquer
vinculação de que os referidos lucros ou dividendos tenham sido distribuídos de forma
proporcional à participação de cada sócio no capital social.
Cumpre lembrar que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na Solução
de Consulta Disit 46/10 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social são isentos do impostos e não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja
devidamente estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação
societária.
Eis a redação da Solução de Consulta DISIT/SRF06 No 46/2010:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na
legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica.
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Dispositivos Legais: Lei no 9.249/1995, art. 10; Decreto no3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no 10.406/2002, arts. 997, incs. IV e
VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o.
(destacamos)
Ainda sobre o tema (distribuição desproporcional de lucros), este Colegiado, no
julgamento do processo no 19515.721101/2014-50 de relatoria do Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, sessão de 13 de fevereiro de 2019, negou provimento ao recurso de ofício interposto
naqueles autos, conforme ementa abaixo reproduzida:
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
CIVIL
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRO
LABORE
E
LUCRO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro
ao dispor sobre tal distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as
formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e
contabilizada, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias em
face dos valores distribuídos como lucro, com mais razão ainda quando houver
discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro labore) e a proveniente
do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por meio de demonstração do
resultado do exercício (DRE).
Registre-se, pela sua importância, que no caso em análise, os contratos sociais da
empresas em relação às quais a fiscalização apurou distribuição desproporcional de lucros,
expressamente preveem essa possibilidade. É o que se infere, pois, do parágrafo único da
cláusula décima primeira do contrato social da empresa “ONDA VERDE” (fl. 1.732) e do
parágrafo único da cláusula décima terceira do contrato social da empresa “PEDROURO” (fl.
1.801).
Neste contexto, outra não pode ser a decisão, senão o provimento do recurso
voluntário do Contribuinte, com o respectivo cancelamento do crédito tributário lançado.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723028/2013-70

Da Multa Aplicada
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital